Tribunal: TJBA
Processo: 8011152-68.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011152-68.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALEXINALDO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS CABAIS ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. VALIDADE E RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. TESE SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REJEIÇÃO. SANÇÃO CUMULATIVA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ISENÇÃO PRETENDIDA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor do acusado ALEXINALDO PEREIRA DOS SANTOS, contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o réu das imputações dos crimes de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003) e resistência (art. 329 do Código Penal), e condená-lo como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório colhido na instrução processual, sob o crivo do contraditório, é suficiente para amparar a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ante o pleito de absolvição por insuficiência de provas; (ii) determinar se é cabível o afastamento da pena de multa fixada na sentença em decorrência da alegada hipossuficiência econômica do apenado. III. Razões de decidir 3. A autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido resultaram sobejamente demonstradas por meio do auto de exibição e apreensão, laudo pericial que atestou a aptidão e potencialidade lesiva do armamento, bem como pelos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e a apreensão do revólver calibre .32 na posse do acusado. 4. Os depoimentos prestados por policiais militares, em juízo, constituem meio de prova idôneo para fundamentar o decreto condenatório, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos, não havendo qualquer indício de parcialidade ou interesse dos agentes em prejudicar o réu. 5. O crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de portar o armamento sem autorização legal ou regulamentar, sendo irrelevante a ocorrência de resultado naturalístico ou a demonstração de perigo concreto. 6. O pleito de isenção ou afastamento da pena de multa não merece acolhimento, porquanto a sanção pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal incriminador, possuindo aplicação cogente e cumulativa, carecendo o julgador de autorização legal para dispensá-la em razão da situação financeira do condenado, cuja análise de viabilidade de parcelamento ou adequação compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e a apreensão do armamento constituem prova idônea e suficiente para amparar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, quando harmônicos com os demais elementos do processo. 2. A pena de multa, por integrar o preceito secundário da norma incriminadora, é de aplicação obrigatória, não sendo viável sua isenção em sede de apelação sob o argumento de hipossuficiência econômica, cabendo ao Juízo da Execução dirimir eventuais questões sobre o seu cumprimento. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput; CP, arts. 33, § 2º, c, 44, 59, 65, III, d, e 68; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.922.590/PE, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.227.478/DF, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8011152-68.2023.8.05.0039 da Comarca de Camaçari, sendo Apelante ALEXINALDO PEREIRA DOS SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema